Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-74.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004045-74.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: OXINORTE ARMAZEM GERAL DE GASES LTDA, OXINORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA, OXINORTE REPRESENTAO COMERCIAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA “J”, DA LEI Nº 4.886/1965 DEVIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR MIGRAÇÃO DE CLIENTELA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NO MÉRITO É INDEVIDA A COMPENSAÇÃO ALMEJADA PELA MIGRAÇÃO DE CLIENTES. PERDAS COM AS VENDAS AO CONSÓRCIO BELO MONTE. PAGAMENTO INDEVIDO. SALDO DE COMISSÕES E PAGAMENTO DE FRETES DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa representada contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios formulados por empresas representantes, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de representação comercial mantido por longo período, com condenação ao pagamento de indenização por migração de clientela, perdas relativas a cliente específico, indenização legal pela rescisão imotivada, saldo de comissões e fretes de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia quanto:

(i) à ocorrência de prescrição do pedido indenizatório;

(ii) à configuração de migração indevida de clientela após o término do contrato;

(iii) à caracterização de rescisão sem justa causa para fins do art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965;

(iv) à existência de direito à indenização por perda de cliente atendido diretamente pela representada;

(v) ao cabimento de condenação a pagar valores relativos a saldo de comissões e fretes de transferência, bem como forma de apuração desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional, em hipóteses de danos decorrentes de efeitos continuados do vínculo contratual, coincide com a consolidação do dano, verificada apenas com a rescisão do contrato.

4. Reconhece-se a inexistência de ilicitude na absorção da clientela pela representada após o término do contrato, diante da validade da cláusula de não concorrência pactuada, limitada temporalmente, o que afasta o direito à indenização por migração de clientela e impede duplicidade indenizatória.

5. Exclui-se a condenação relativa a perdas com o cliente Consórcio Construtor Belo Monte, uma vez que o contrato afastava a exclusividade territorial e autorizava vendas diretas pela representada, inexistindo inadimplemento ou conduta abusiva.

6. Mantém-se o direito à indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965, diante da rescisão imotivada e da violação à boa-fé objetiva, evidenciada por comportamento contraditório da representada e ausência de comprovação de justo motivo.

7. Preserva-se o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência, determinando-se, contudo, a apuração do montante devido em fase de cumprimento de sentença, em razão da complexidade dos cálculos e da imprecisão documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Reformada parcialmente a sentença para afastar as indenizações por migração de clientela e por perdas relativas ao cliente Consórcio Construtor Belo Monte, mantendo-se a condenação à indenização legal pela rescisão imotivada do contrato de representação comercial, bem como o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência, com apuração dos valores em liquidação ou cumprimento de sentença, além da fixação dos juros moratórios a partir da citação.

V. TESE DE JULGAMENTO

1. É válida a cláusula de não concorrência pactuada em contrato de representação comercial, limitada temporalmente, a afastar indenização por suposta migração de clientela após a rescisão.

2. A rescisão unilateral de contrato de representação comercial de longa duração, sem comprovação de justo motivo e em violação à boa-fé objetiva, enseja a indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965.

3. Inexistindo exclusividade contratual, é lícita a venda direta da representada a cliente situado na zona de atuação do representante.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 10, 405 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Artigos 187, 421 e 422 do Código Civil. Artigos 27, alínea j, 34 e 35 da Lei nº 4.886/1965.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1203109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 06/05/2015; TJ-BA. Apelação Cível n. 0042711-61.2007.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANATLICES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras
OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. E OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA
., nos autos da ação indenizatória por rescisão contratual cumulada com lucros cessantes e perdas e danos.

As empresas autoras alegaram que mantiveram com a ré, ao longo de oito anos (dezembro de 2006 a dezembro de 2014), vínculo contratual de representação comercial com cláusula de exclusividade, operando como Unidade de Representação Comercial (URC) nas regiões Norte e Nordeste. Segundo as promoventes, a rescisão unilateral e imotivada da relação contratual, aliada à imposição de cláusula de não concorrência e à suposta migração de clientela, acarretou prejuízos de ordem patrimonial, gerando direito à indenização por perdas e danos.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 999599):

“Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento dos valores a seguir estipulados decorrentes do término da relação contratual havida entre as partes:

a) indenização de R$ 3.591.091,65 em decorrência da migração de clientes, nos termos do item b descrito na inicial;

b) R$ 272.971,33 por saldo de comissão devida;

c) indenização de R$ 1.362.018,07 referente a perda das vendas feitas ao Consórcio Construtor Belo Monte;
d) indenização de R$ 4.973.099,20 face a rescisão contratual levada a cabo pela ré sem motivo justo atribuível a autora;

e) o pagamento dos fretes de transferência devidos em R$ 182.000,00.

Sobre a condenação constante dos itens a e c incidirá juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, além de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, sobre as demais a correção monetária contará a partir do termo de vencimento.

Custas e honorários advocatícios pela ré ante a sucumbência mínima da autora, fixando os últimos em 15% sobre o valor da condenação.”

Contra a sentença, a ré opôs embargos de declaração (ID. 999600), os quais foram rejeitados (ID. 999602), sob o fundamento de ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

Na sequência, foi interposto o presente recurso de apelação (ID. 999603), no qual a apelante sustenta, em suma:

(i) Que a sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de reconhecer a prescrição de parte dos pedidos, especialmente quanto à suposta migração de clientela, a qual teria ocorrido em 2006, com a ação proposta apenas em 2015;

(ii) Que não restou demonstrada migração indevida de clientela, pois o contrato previa cláusula válida de não concorrência;

(iii) Que não há prova de que a autora intermediava os contratos com o Consórcio Belo Monte, tratando-se de relação direta da ré com tal cliente, sem ingerência da Unidade de Representação Comercial (URC) das autoras;

(iv) Que não houve qualquer comportamento abusivo, tampouco infração legal ou contratual, tendo sido exercido o direito de rescisão contratual, conforme previsão expressa.

Por fim, requereu, em preliminar, o reconhecimento da prescrição do pedido de indenização por migração de clientela e a inépcia do pedido de indenização pelas perdas com o cliente Consórcio Construtor Belo Monte, por ausência de nexo causal. No mérito, pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência de todos os pedidos formulados pelas autoras.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção parcial da condenação, pleiteou que eventual indenização por rescisão contratual seja limitada aos termos do art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65.

Requereu, ainda, que eventuais valores relativos à migração de clientela e perdas com o cliente Belo Monte, caso mantidos, sejam apurados em liquidação de sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ID. 999604), refutando as teses da apelante e defendendo a manutenção integral da sentença,

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

Há oposição ao julgamento virtual (ID. 19940528).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual,
conheço do recurso
e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade indenizatória da apelante pela rescisão contratual unilateral da relação mantida com as empresas autoras, no contexto de contrato de representação comercial de longa duração, com cláusulas de exclusividade e não concorrência, e alegada migração indevida de clientela.

1. Preliminar

1.1 – Da alegada prescrição do pedido de indenização relativo à migração de clientela

A apelante suscita, como preliminar, a prescrição do pedido de indenização relativo à alegada migração de clientela, sob o argumento de que os fatos remontam ao ano de 2006, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2015.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, a matéria foi suscitada de forma extemporânea apenas em sede de embargos de declaração, quando já ultrapassada a fase de saneamento do feito, não tendo a parte oportunamente delimitado faticamente o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida de ofício, sua apreciação pressupõe o devido contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

Ademais, no caso concreto, é inequívoco que, à época dos fatos apontados como lesivos, a relação contratual entre as partes ainda se encontrava vigente, somente se encerrando formalmente em 2014.

Nessa linha, nas hipóteses de rompimento contratual com efeitos complexos e continuados, o termo inicial da prescrição coincide com a consolidação do dano, o que, no presente caso, se deu justamente com a rescisão contratual.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de prescrição aventada pela apelante e passo à análise do mérito.

2. Do mérito

2.1 – Da indenização por migração de clientela

A sentença de origem reconheceu o direito das autoras à indenização no valor de R$ 3.591.091,65 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), sob o fundamento de que houve migração indevida de clientela após a rescisão contratual, sem transição proporcional ou justa compensação, o que caracterizaria apropriação de patrimônio imaterial desenvolvido pelas requerentes.

Contudo, após análise detida dos autos e da cláusula contratual incidente, verifica-se que não há ilicitude na conduta da representada quanto à alegada absorção dos clientes ao fim do vínculo contratual.

Com efeito,
o contrato celebrado entre as partes previu expressamente cláusula de não concorrência com vigência de cinco anos após o término da relação contratual
, vide cláusula nona do Contrato de Representação Autônoma, ID. 999499, fl. 20, a seguir transcrita:

“CLÁUSULA NONA – DA FIDELIDADE

9.1 Tendo em vista a natureza do objeto do presente contrato é vedado à REPRESENTANTE, direta ou indiretamente, ou através dos seus sócios e/ou cônjuges, ascendentes ou descendentes dos mesmos, empregados e prepostos, participar, realizar ou desenvolver junto a e/ou para terceiros, pessoas físicas e/ou jurídicas, projetos, pesquisas elou negócios iguais ou similares aos realizados para ou pelas empresas direta ou Indiretamente controladas, coligadas ou afiliadas do GRUPO WHITE MARTINS, esta a atual controladora de REPRESENTADA.

9.2 A REPRESENTANTE declara não ter, no presente momento, interesse em projetos, pesquisas, participação em acordos, obrigação ou negócios com outras pessoas físicas e/ou jurídicas, cujas principais áreas de atuação e/ou cujos objetivos sociais sejam iguais ou similares ao mesmo ramo de negócios da REPRESENTADA.

9.3 É vedado à REPRESENTANTE representar, transportar, comprar e vender a qualquer título produtos ou serviços de empresas concorrentes da REPRESENTADA ou das empresas que integram o GRUPO WHITE MARTINS.

9.4
A obrigação contida nesta cláusula será mantida, após a rescisão contratual pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data da rescisão.”

Isto é, uma vez encerrada a relação de representação, a clientela permaneceria vinculada à representada, se assim desejasse, inexistindo direito autônomo do representante sobre tal carteira, o que afasta a caracterização de conduta ilícita ou passível de reparação específica por esse aspecto.

Registre-se que tal cláusula não se vincula à natureza da extinção contratual, se por prazo, distrato ou rescisão imotivada, pois a sua eficácia decorre da própria estipulação contratual válida, firmada de forma voluntária pelas partes, sendo irrelevante o motivo do término.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da validade da cláusula de não concorrência mesmo após o encerramento contratual, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e liberdade de pactuação, especialmente quando limitada no tempo e no espaço, como ocorre no caso concreto.

Sobre a validade da referida cláusula, já decidiu o STJ:

“
É válida a cláusula contratual de não concorrência
,
desde que limitada espacial e temporalmente
.
Isso porque esse tipo de cláusula protege a concorrência e os efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela, sendo esses valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.

Assim, quando a relação estabelecida entre as partes for eminentemente comercial, a cláusula que estabeleça dever de abstenção de contratação com sociedade empresária concorrente pode sim irradiar efeitos após a extinção do contrato, desde que por um prazo certo e em determinado lugar específico (limitada temporária e espacialmente). STJ. 3ª Turma. REsp 1203109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/5/2015 (Info 561). (grifei)

No caso em exame, a cláusula é objetiva, delimita o prazo em cinco anos e decorre da natureza do vínculo existente entre as partes.

A cláusula de não concorrência se mostra, portanto, instrumento legítimo de preservação do investimento comercial da representada, mormente após o término da relação de representação, que envolvia acesso privilegiado à base de clientes, dados estratégicos e políticas internas da empresa contratante.

Por consequência, não há como admitir pedido de indenização por "migração de clientela" formulado pela autora/apelada, se a própria cláusula contratual impedia que ela voltasse a atuar no mesmo setor e região por cinco anos após o término do contrato.

A pretensão indenizatória se revela contraditória, pois objetiva reparação por uma clientela que ela mesma, contratualmente, estava impedida de retomar ou disputar no mercado.

Como já dito, ainda que a rescisão tivesse ocorrido por decurso de prazo, a eficácia da cláusula de não concorrência subsistiria, na medida em que a sua aplicabilidade está vinculada ao encerramento do vínculo, e não à forma de sua extinção.

O reconhecimento de eventual dano por “migração de clientela” implicaria, portanto, em contrariar a vontade contratual das partes e violar o próprio acordo firmado entre elas.

Ademais, a perda econômica decorrente da ruptura da relação contratual já foi contemplada pela sentença no item “d”, que condenou a ré ao pagamento de indenização pela rescisão imotivada, com fundamento no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

Desse modo, manter a indenização específica por suposta migração de clientela configuraria indevida duplicidade indenizatória (bis in idem), em razão do mesmo fato gerador: o encerramento do contrato.

Assim,
entendo pela reforma da sentença neste ponto
,
para excluir o item “a” da condenação, correspondente ao valor de R$ 3.591.091,65, referente à indenização por migração de clientela.

2.2 – Da indenização por perdas com o cliente Consórcio Belo Monte

A sentença recorrida entendeu cabível a indenização em 40% sobre os valores das vendas promovidas pela ré/apelante diretamente ao Consórcio Construtor Belo Monte, no período de abril a dezembro de 2014, sob o argumento de que tal relação comercial teria sido intermediada anteriormente pela autora, sendo abruptamente interrompida após o início da atuação direta da ré.

Entretanto, a cláusula contratual incidente (item 2.2 do contrato, ID. 999499, fl. 16) afasta expressamente qualquer exclusividade da representante quanto à zona de atuação, dispondo que:

“2.2 A ZONA DE ATUAÇÃO de que trata o item 2.1 supra não gerará, em nenhuma hipótese, qualquer exclusividade para a REPRESENTANTE, podendo a REPRESENTADA realizar vendas diretas na referida ZONA DE ATUAÇÃO, bem como, a qualquer momento, firmar novos contratos de representação comercial com outros representantes que desejem atuar na mesma ZONA DE ATUAÇÃO."

Trata-se de disposição clara e válida, livremente pactuada, a qual confere à representada plena liberdade para realizar vendas diretas a clientes localizados na mesma região atribuída à representante, inclusive ao Consórcio Construtor Belo Monte.

Ainda que a autora tenha anteriormente colaborado na interlocução com o referido consórcio, o contrato não lhe conferia direito subjetivo à exclusividade, tampouco garantia de manutenção da clientela.

Outrossim, a apelante alega que em razão da evolução da demanda e da inviabilidade técnica de continuar operando via cilindros, foi necessária a instalação de um tanque de líquido no cliente, permitindo fornecimento direto de gases industriais líquidos.

Tal justificativa não apenas é plausível do ponto de vista técnico e logístico, como encontra lastro nos próprios documentos produzidos pelas autoras, que admitiram dificuldades operacionais em e-mails encaminhados à representada (Id. 999562, fl. 33 e Id. 999563), onde relatam:

“Solicitamos informar posição do nosso lastro,
precisamos atender cliente Belo Monte
, com mais 30 cil de oxigenio e 10 cil Acetileno
, não temos lastro operacional disponível.

Pedimos reforço de lastro!” (destaquei) -
Datado de 2012

“[...]
A URC CARAJAS esta com dificuldades para bem atender o Consórcio Construtor Belo Monte com apenas 2 carros devido dificuldades operacionais e falta de produtos,
e já a dias em contato com o pessoal de operações a distribuição solicitamos várias vezes cilindros para um terceiro carro, más até agora não tivemos nenhum retorno. Estamos aqui falando de 100 cilindros de oxigênio, 30 de acetileno, 5 stargold e 5 co 2. [...]” (destaquei) -
Datado de 2013

Bem como no depoimento de um dos representantes das autoras/apeladas transcrito na sentença:

“[...] Que, vendiam para a Belo Monte, consórcio construtor, cujo cliente foi retirado da requerente, em razão que
a White Martins precisava de uma base no local da obra, como por exemplo, economizar os cilindros
; Que, ficou fornecendo diretamente para o consórcio Belo Monte; [...]

Dessa forma, resta demonstrado que a substituição da forma de atendimento ao cliente se deu por razões objetivas, previsíveis e compatíveis com a evolução do contrato, sem qualquer conduta arbitrária ou ilícita por parte da apelante.

Por essa razão, não há ilicitude na conduta da ré ao assumir diretamente a comercialização de seus produtos junto ao Consórcio Belo Monte, tampouco se configura inadimplemento contratual ou conduta abusiva a ensejar a indenização pretendida pelas autoras/apeladas.

Assim, o valor indenizatório fixado a esse título na sentença deve ser integralmente excluído, pois não havia cláusula de exclusividade contratual quanto à atuação junto ao cliente específico e a representada estava autorizada a realizar vendas diretas na zona de atuação da autora.

Por todos esses fundamentos,
a condenação ao pagamento de indenização pelo suposto prejuízo decorrente da perda do cliente CCBM deve ser integralmente afastada
, com a consequente reforma da sentença no ponto “c” do seu dispositivo.

2.3 – Da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965

A sentença recorrida reconheceu o direito das autoras à indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, cujo teor é o seguinte:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

[...]

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)”

A apelante sustenta que a rescisão do contrato teria ocorrido no exercício regular de direito, por previsão contratual expressa, inexistindo comportamento abusivo ou infração legal apta a ensejar o pagamento da indenização legal.

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da moldura jurídica aplicável ao caso.

De início, registre-se que, embora a resilição unilateral seja juridicamente admissível nos contratos de representação comercial (art. 34 da Lei nº 4.886/65), o seu exercício não é ilimitado. Submete-se, necessariamente, aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e à vedação ao abuso de direito (arts. 421, 422 e 187 do Código Civil).

Em relações contratuais de longa duração, marcadas por dependência econômica e integração operacional, o rompimento abrupto, sem transição razoável e sem justa causa comprovada, pode caracterizar conduta abusiva e ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO POR FORÇA DE LEI. ART . 27, § 3º, DA LEI N. 4.886/1965. DISTRATOS QUE NÃO CONFERIAM QUITAÇÃO POR RECONHECER A PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA INVIÁVEL SE AUSENTE PREJUÍZO PARA A PARTE. DANOS DECORRENTES DA RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS VALORES ANTECIPADAMENTE PAGOS AO LONGO DA REPRESENTAÇÃO PARA DEFINIR-SE O MONTANTE DEVIDO NA FORMA DO ART. 27, J, DA LEI N. 4.886/65 . INDENIZAÇÃO POR FALTA DE AVISO PRÉVIO DEVIDO. DANO MORAL VERIFICADO. 1. O distrato com previsão de que as partes devem realizar a prestação de contas final e o pagamento de eventuais diferenças no prazo de 30 dias não confere imediata quitação. 2. O art. 27, § 3º, da Lei n. 4 .886/65 dispõe que se considera por prazo indeterminado o novo contrato firmado com menos de 6 meses da rescisão do anterior. 3. Não se justifica a invalidação de um ato viciado se não adveio prejuízo para as partes. Considerando que, independentemente do reconhecimento da validade dos distratos firmados é certo que não houve efetiva quitação, bem como se observando que o contrato considerava-se por prazo indeterminado por força de lei, resta injustificável a invalidação da sentença em razão do erro de procedimento apontado . 4. O sócio não possui legitimidade para postular em juízo indenização por danos causados à pessoa jurídica pelo afirmado descumprimento de cláusulas contratuais e rescisão imotivada do contrato de representação. 5. O parágrafo único do art . 44 da Lei n. 4.886/1965 prevê que "Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei". 6 . A parte autora pleiteia o recebimento de (i) parcelas devidas e não pagas ao longo de toda a relação de representação, bem como de (ii) indenização pela rescisão imotivada do contrato. No que se refere à indenização pela rescisão imotivada do contrato, prevista no art. 27, alínea j, da Lei n. 4 .886/1965, é certo que a base de cálculo para incidência da fração de 1/12 (um doze avos) será o total da retribuição auferida durante o tempo em que o representante exerceu a representação  e não apenas os valores recebidos nos cinco anos que antecederam a propositura da demanda. [...]
7 . Era ônus da representada produzir prova da configuração de justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial. Não tendo se desincumbindo desse desiderato, correta a conclusão de que a resilição se deu sem justa causa, de modo que a representante faz jus ao recebimento das indenizações legalmente previstas.
8. [...]. Por força do § 3o do art. 27 da Lei n. 4.886/65,
a avença existente entre as partes vigorava por prazo indeterminado no momento da sua rescisão imotivada pela representada, sendo devida a indenização a que se refere o art . 34 do mesmo diploma em razão da falta de aviso prévio.
11. [...] 12. [...] 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença invalidada nos pontos em que proferida ultra petita e em erro de procedimento, e parcialmente reformada . (Classe: Apelação,Número do Processo: 0042711-61.2007.8.05 .0001, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 00427116120078050001, Relator.: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2018)

No caso concreto, embora a apelante alegue a existência de inadimplementos contratuais entre outubro de 2010 e julho de 2014, os próprios autos revelam comportamento contraditório e incompatível com a tese de justa causa para rescisão.

Isso porque, mesmo após as notificações expedidas, a ré continuou fornecendo produtos às autoras, recebendo pagamentos e pagando comissões, mantendo o contrato em plena execução por vários anos.

Tal conduta evidencia violação à boa-fé objetiva, especialmente sob a perspectiva do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência nas relações contratuais, sendo especialmente relevante em contratos de trato sucessivo e longa duração, como o presente.

No caso, ao encaminhar notificações para “correção de falhas” sem rescindir o contrato, a apelante gerou legítima expectativa de continuidade do vínculo. Posteriormente, sem qualquer fato novo relevante, promoveu a rescisão unilateral, frustrando a confiança depositada pelas autoras/apeladas.

Tal comportamento configura nítida quebra da boa-fé objetiva, tendo em vista que a ré tolerou as supostas irregularidades por longo período, continuou executando o contrato normalmente, recebeu vantagens econômicas durante todo esse período e, somente anos depois, resolveu rescindir o contrato sob alegação de faltas pretéritas já superadas na prática.

Esse contexto evidencia que a rescisão não decorreu de justo motivo.

Tal conclusão é reforçada pelo depoimento do preposto da própria ré, Sr. Heliomar de Andrade Melo, colhido na ação conexa nº 0036489-63.2015.8.14.0028 (cuja autora era a ora apelante) e transcrito na sentença destes autos (ID. 999599):

(...) Que, fazia operação o trabalho de operação de gás e fazia algumas coisas administrativas, como operações de caminhões, emitiu notas fiscais de remessa; Que, com relação a ré,. Tinha algumas reclamações por parte da autora (...); Que, a White acompanha a entrega dos produtos para a Oxinorte; Que, os clientes eram da carteira White Martins; Que, os clientes que compravam na Oxinorte, quem passava era a White Martins; Que, os clientes eram definidos por área e quem passava o nome dos clientes era a White Martins para a Oxinorte (fl. 440); (...) Que, não tem conhecimento se as rés alguma vez recusaram em atender clientes dentro da área de atuação contratual. (...)
Que não tem conhecimento se a ré sofreu alguma penalidades por estar com irregularidades no transporte ou no contrato
; (...)
Que, é do conhecimento houve atraso no abastecimento de oxigênio para a Oxinorte, por faltarem notas fiscais; Que, era da responsabilidade da White Martins resolver, entretanto a solução dependia da SEGFAZ, que emitia as notas fiscais eletrônicas
; Que, os atrasos não eram comuns;
Que, é do conhecimento do depoente que algumas vezes faltou cilindros da White para vender para a Oxinorte
. (...) (Heliomar de Andrade Melo). (Grifei)

Assim, não restou comprovada recusa injustificada das autoras/apeladas em atender clientes e houve atraso no fornecimento de oxigênio por responsabilidade da própria Apelante WHITE MARTINS, sendo mencionado pelo preposto desta que por vezes faltaram cilindros para venda às autoras.

Além disso, os documentos e e-mails juntados aos autos (IDs 999564 e correlatos) demonstram que, entre 2012 e 2014, as autoras/apeladas enfrentaram reiteradas dificuldades operacionais decorrentes de atrasos nas entregas, falta de cilindros e insumos, ausência de lastro na plataforma de abastecimento e carência de equipamentos básicos.

Nesse cenário, o histórico de notificações expedidas em 2014 aparenta mais uma tentativa de construir artificialmente um “histórico de inadimplemento” para justificar uma rescisão motivada e afastar o dever de indenizar.

O conjunto probatório, portanto, afasta a tese de exercício regular do direito e demonstra que a ruptura foi abrupta e sem justa causa, configurando, portanto, violação à boa-fé objetiva, abuso de direito e desequilíbrio contratual, tendo a autora além dos prejuízos já citados, a obrigação de se afastar da atividade exercida face a cláusula de não-competividade.

Diante disso,
mantenho a condenação da ré/apelante a pagar às autoras/apeladas indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4886/1965
, cujo
valor deverá ser apurado no cumprimento de sentença
, observando o dispositivo legal acima citado, que prevê:

“j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

Assim, não subsiste o valor fixado na sentença para os fins dessa indenização.

2.4 – Do saldo das comissões

A sentença reconheceu o direito das autoras ao recebimento do saldo de comissões pendentes, fixando o valor de R$ 272.971,33, com fundamento na ausência de impugnação específica por parte da ré/apelante, o que atrai a presunção de veracidade quanto aos valores indicados na inicial.

De fato, a parte ré não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os documentos que instruíram o pedido, tampouco apresentou documentos comprobatórios da quitação integral dos valores devidos a título de comissões.

Contudo, diante da complexidade dos cálculos envolvidos e da ausência de perícia contábil na fase de conhecimento, entendo que a apuração do valor exato do saldo de comissões deva ser realizada em fase própria, garantindo-se à parte adversa o direito ao contraditório quanto aos elementos de cálculo.

Assim,
mantenho o reconhecimento do direito ao recebimento do saldo de comissões,
com a ressalva de que o valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante liquidação.

2.5 – Do pagamento pelos fretes de transferência

A sentença reconheceu o direito ao pagamento da quantia de R$ 182.000,00 a título de fretes de transferência, com base na ausência de prova por parte da ré de quitação dos valores posteriores a maio de 2013.

A apelante sustenta que teria havido quitação integral da obrigação, com base em termo firmado entre as partes em 01/05/2013, intitulado “Termo de Quitação” (ID. 999567, fl. 1), no qual a autora/apelada expressamente declara estar quitada quanto aos pagamentos decorrentes do contrato de prestação de serviço de transporte de gases até aquela data.

Contudo, razão não lhe assiste.

Em primeiro lugar, o próprio termo de quitação limita seus efeitos aos valores anteriores a 1º de maio de 2013, conforme expressamente consignado no corpo do documento:

“[...] em relação a
todos os pagamentos que tenham origem em data anterior à assinatura desse termo
decorrentes da prestação de serviço objeto do CONTRATO [...].” (grifo nosso)

Logo, não abrange os valores vencidos posteriormente, os quais são justamente objeto da pretensão indenizatória.

Além disso, foi juntado pelas autoras/apeladas documento intitulado “White Martins - Notas de Fretes de Transferência” (ID. 999567, fl. 2), no qual estão elencadas 20 (vinte) notas fiscais de prestação de serviço de transporte, emitidas entre 03/07/2013 e 12/12/2014, totalizando o valor de R$ 140.000,00, além de apontar saldo retroativo parcialmente quitado e pendência de 52 meses de R$ 3.500,00, totalizando R$ 182.000,00.

Referidas notas fiscais, posteriormente acostadas aos autos, reforçam a existência da obrigação, bem como a sua inadimplência parcial, pois não foram impugnadas de forma específica pela ré/apelante, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento referentes aos meses indicados.

Dessa forma, prevalece a conclusão do juízo de origem, que reconheceu a validade do crédito postulado.

Todavia, o valor a ser pago a título de fretes de transferência não deve ser mantido tal como fixado pelo juízo a quo. Explico.

Ao analisar a planilha que acompanha as notas fiscais (ID. 999567), observa-se que os valores ali indicados se referem tanto a fretes “atuais” quanto a valores “retroativos”, com menção a 20 meses já pagos e 52 meses pendentes, sem detalhamento técnico suficiente para precisar a origem e natureza de cada obrigação. Vejamos:

“[...] Os Valores acima referem-se a um frete atual e a um retroativo. Sendo que recebemos o valor retroativo de 20 meses em parcelas de R$3.500,00, ou seja, R$ 70.000,00. Porém ainda Faltam 52 meses de R$ 3.500,00 totalizando R$182.000,00. [...]”

Esse contexto, aliado à imprecisão entre o termo de quitação e as parcelas lançadas posteriormente, recomenda a apuração detalhada em sede própria, com contraditório pleno e eventual prova pericial.

Dessa forma,
confirma-se o direito das autoras/apeladas ao recebimento de valores remanescentes a título de fretes de transferência
, porém
determino que o montante exato seja apurado em fase de cumprimento de sentença.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
o recurso de apelação interposto
por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A. e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
rejeitar a preliminar de prescrição
arguida pela apelante, por não configurada, conforme fundamentação supra;

b)
reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de R$ 3.591.091,65 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por migração de clientela
, constante do item “a” do dispositivo sentencial;

c)
reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de R$ 1.362.018,07 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, dezoito reais e sete centavos), a título de indenização por perdas com as vendas ao Consórcio Construtor Belo Monte
, constante do item “c” do dispositivo sentencial;

d)
manter o reconhecimento do direito das autoras à indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, relativa à rescisão contratual sem justa causa
(item “d” da sentença), com a ressalva de que o valor será apurado em sede de
cumprimento de sentença
, observado o critério legal mínimo de 1/12 da retribuição auferida durante o período contratual;

e)
manter o reconhecimento do direito ao saldo de comissões devidas
(item “b” da sentença), determinando, contudo, que o valor seja igualmente
apurado em fase de liquidação
;

f)
manter o reconhecimento do direito ao recebimento de valores devidos a título de fretes de transferência
(item “e” da sentença), com a ressalva de que o montante exato deverá ser
apurado em fase de cumprimento de sentença
, em razão da imprecisão dos documentos apresentados quanto à natureza e ao período dos valores pendentes;

g)
modifico o termo inicial dos juros moratórios
, os quais incidirão a partir da
citação válida
, nos termos do art. 405 do Código Civil, sobre todos os valores que venham a ser fixados em fase de cumprimento de sentença. A correção monetária permanece tal como fixado na sentença.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, as custas processuais devem ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, ressalvada a possibilidade de readequação na fase de cumprimento de sentença, conforme o resultado final da liquidação.

Quanto aos honorários advocatícios fixados na origem, estes deverão ser suportados por ambas as partes, de forma proporcional à sucumbência verificada.

Mantidas, no mais, as disposições da sentença que não conflitarem com o presente acórdão.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/01/2026